Tribunal: TJSP
Processo: 1012707-79.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1.022, incisos I e II, do CPC), aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.